Tribunal: TJSP
Processo: 1006620-31.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cartão de crédito consignado – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade de assinatura lançada no contrato – Aplicação da teoria do risco profissional – Dever de indenizar configurado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Repetição do indébito – Necessidade – Multa em caso de descumprimento da obrigação bem fixada – Recurso improvido, com

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cartão de crédito consignado – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade de assinatura lançada no contrato – Aplicação da teoria do risco profissional – Dever de indenizar configurado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Repetição do indébito – Necessidade – Multa em caso de descumprimento da obrigação bem fixada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*